Tribunal: STJ
Processo: 0019025-89.2013.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3108634 - MA(2025/0449083-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALTEMAR MARINHO BOGEA
ADVOGADO
: ADRIANO WAGNER ARAUJO CUNHA - MA009345A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atendeu ao ônus
de dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada,
descumprindo o ônus de dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental não conhecido.
"O agravo regimental deve impugnar especificamente os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento, conforme o
§ 1o, do CPC"
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA55136154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 2e6002e6-d872-4b80-b2c7-046e1368c05b

CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
AgRg nos EDcl no
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.088.452/RS,
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em

19/8/2024;
AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.645.466/MG,
julgado em
DJEN de
20/3/2025,
26/3/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55136154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 2e6002e6-d872-4b80-b2c7-046e1368c05b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3108634 - MA(2025/0449083-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALTEMAR MARINHO BOGEA
ADVOGADO
: ADRIANO WAGNER ARAUJO CUNHA - MA009345A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atendeu ao ônus
de dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada,
descumprindo o ônus de dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA55136158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:55
Código de Controle do Documento: 9d40eb8a-3862-4fa0-aaea-3852a49f51a6

"O agravo regimental deve impugnar especificamente os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento, conforme o
§ 1o, do CPC"
art. 1.021,
CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
AgRg nos EDcl no
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.088.452/RS,
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em

19/8/2024;
AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.645.466/MG,
julgado em
DJEN de
20/3/2025,
26/3/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALTEMAR MARINHO
BOGEA contra decisão monocrática da Presidência deste STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial (fls. 658-659).
A parte agravante sustenta que impugnou, de forma específica e
pormenorizada, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
Tribunal de origem, afastando a aplicação da Súmula n. 182, STJ.
Aponta
na decisão singular, por supostamente subtrair do
error in judicando
colegiado a análise de matéria de direito alegadamente prequestionada e que não
demanda reexame de provas.
Pede, ao final, o provimento do agravo regimental para reformar
integralmente a decisão monocrática e, em consequência, conhecer e prover o agravo em
recurso especial, determinando a subida e o regular processamento do recurso especial;
subsidiariamente, requer o julgamento imediato do mérito do próprio recurso especial
(fls. 665-669).
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento, pois deixou de impugnar os
fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55136158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:55
Código de Controle do Documento: 9d40eb8a-3862-4fa0-aaea-3852a49f51a6

Colhe-se dos autos que a parte agravante trouxe alegações genéricas sobre a
admissibilidade recursal, nada dispondo acerca dos fundamentos que ensejaram o não
conhecimento de seu agravo do
do CPC.
art. 1.042
O agravo regimental, na realidade, apresenta fundamentação dissociada das
razões que levaram a Presidência deste STJ a não conhecer o agravo em recurso especial.
Com efeito, o agravo em recurso especial não foi conhecido porque deixou de
impugnar a incidência das Súmulas n. 211, STJ e 282, STF, consentâneas à ausência de
prequestionamento da matéria veiculada no recurso especial.
Na presente irresignação, o agravante retrata genericamente ter se
desincumbiu do seu ônus de impugnar especificadamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, todavia sequer um parágrafo destina a evidenciar de forma
concreta que o agravo do
do CPC, enfrentou o óbice da ausência de
art. 1.042,
prequestionamento, o que seria indispensável à clara e efetiva impugnação da decisão
proferida pela Presidência deste STJ.
Em verdade, as razões do regimental passam ao largo desse ônus
argumentativo que incumbia ao recorrente, se limitando em concreto a apresentar
precedentes alheios à questão discutida, que diz respeito ao não conhecimento do agravo
em recurso especial com a incidência da Súmula n. 182, STJ, por ausência de
impugnação ao fundamento da inadmissibilidade relativo à inexistência de
prequestionamento.
De mais a mais, segundo a jurisprudência desta Corte, "A decisão monocrática
da Presidência do STJ, prevista no
-E, V, do RISTJ, não viola o princípio da
art. 21
colegialidade, pois há possibilidade de submissão do julgado ao órgão colegiado
mediante interposição de agravo regimental." (AgRg no
relatora
AREsp n. 2.998.801/RS,
Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/11/2025,
.
26/11/2025)
Ocorre que, para que pudesse ser conhecido, o agravo regimental deveria ter
atacado os específicos fundamentos da decisão agravada. Não o fazendo, a parte
recorrente descumpre o ônus de dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC, o que impede o conhecimento do agravo regimental. A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA N. 182/STJ.
NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA55136158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:55
Código de Controle do Documento: 9d40eb8a-3862-4fa0-aaea-3852a49f51a6

1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo
regimental por força do
§ 1o, do CPC,
com o
o do
art. 1.021,
c/c
art. 3
CPP, e do
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da
art. 253,
exige que a parte impugne, concreta e
Súmula n. 182/STJ,
efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não
conhecimento da insurgência.
2. Na hipótese, o agravante limita-se a reiterar, ipsis litteris,
os fundamentos já expostos nas razões do recurso especial e do
subsequente agravo, não refutando, sequer sucintamente, os termos da
decisão ora agravada.
3. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro
REsp n. 2.088.452/RS,
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
23/8/2024.

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
NÃO
CONHECIMENTO.
[...]
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que
impede o conhecimento do agravo regimental.
[...]
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental. 2. O reexame do conjunto fático-
probatório é inviável na instância especial, conforme a Súmula n. 7 do
STJ". "
(AgRg no
relator Ministro Joel
AREsp n. 2.645.466/MG,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
20/3/2025,
.
26/3/2025)

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55136158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:55
Código de Controle do Documento: 9d40eb8a-3862-4fa0-aaea-3852a49f51a6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0449083-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.108.634 /
MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00190258920138100001 190258920138100001
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALTEMAR MARINHO BOGEA
ADVOGADO
: ADRIANO WAGNER ARAUJO CUNHA - MA009345A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALTEMAR MARINHO BOGEA
ADVOGADO
: ADRIANO WAGNER ARAUJO CUNHA - MA009345A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485182854191803@
2025/0449083-1 - AREsp 3108634 Petição : 2026/0004442-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55127618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:28:42
Código de Controle do Documento: 37323569-D149-4A60-941A-43D1EFCC479A